Tribunal: TJDFT
Processo: 0024372-31.2016.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0024372-31.2016.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: BRASILIA EMPREENDIMENTOS SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra o acórdão da Primeira Turma Cível que deu parcial provimento à apelação interposta por ele e à remessa necessária (id 8382831 e 8382951). O processo estava suspenso até que a decisão final fosse proferida no Recurso Especial n. 1.163.020/RS (Tema Repetitivo n. 986 do Superior Tribunal de Justiça) (id 8382916). A certidão de id 64872525 informa que o acórdão do processo paradigma do Tema Repetitivo n. 986 do Superior Tribunal de Justiça transitou em julgado em 24.6.2024. Ante o exposto, remetam-se os autos à Secretaria da Primeira Turma Cível para que a classe processual seja alterada, haja vista a interposição de embargos de declaração pelo Distrito Federal (id 63366165). Intimem-se as partes para manifestarem-se sobre o retorno dos autos no prazo de cinco (5) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Voltem os autos conclusos na sequência. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator